Tribunal: TRF3
Processo: 5004939-16.2024.4.03.6130
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
474/1006)

5004939-16.2024.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004939-16.2024.4.03.6130

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MACIEL DA SILVA BRAZ - SP343809-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO ESTEVES PEDRAZA - SP124520-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE OSASCO/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se omissões na análise de argumentos referentes ao caso concreto, reiterando fundamentos capazes de infirmar a decisão e pequestionando a matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

__________

Dispositivos citados: art. 1.022, I ao III, CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004939-16.2024.4.03.6130

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MACIEL DA SILVA BRAZ - SP343809-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO ESTEVES PEDRAZA - SP124520-A

APELADO: QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE OSASCO/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e à remessa necessária. Segue a ementa (ID 349497873):

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PARA EXAURIMENTO DE CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança, afastando o prazo prescricional para exaurimento do crédito em face do fisco.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Defende-se a regularidade do prazo prescricional quinquenal para exaurimento do crédito reconhecido judicialmente.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

3. A teor do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação tributária administrativa deve observar a legislação vigente por ocasião do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

4. O artigo 74, § 5o, da Lei Federal no. 9.430/96 fixa prazo prescricional de 5 anos para a homologação da compensação declarada pelo contribuinte. De mesma forma, porém do lado oposto, o exercício do direito à compensação reconhecido judicialmente deve atentar à prescrição quinquenal, considerado o trânsito em julgado da demanda.

5. Importante consignar que a prescrição é instituto jurídico indispensável para a estabilização jurídica das situações. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e da 6a Turma desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Apelação e reexame necessário providos.

7. Tese de julgamento: é regular a aplicação do prazo prescricional quinquenal para o exercício do direito à compensação integral de crédito reconhecido judicialmente.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 9.430/96, art. 74, § 5o; art. 168, II, do CTN

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.164.212/SP, j. 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024, relator Min. FRANCISCO FALCÃO TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5002616-55.2020.4.03.6105, j. 19/09/2023, Intimação via sistema DATA: 21/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR.”

A impetrante, ora embargante (ID 360875450), alega a existência de vícios no v. Acórdão embargado. Afirma a existência de omissão por não haver manifestação acerca do artigo 168, II, do Código Tributário Nacional, que, em respeito ao princípio da segurança jurídica, dispõe que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou transitar em julgado a decisão judicial. Aponta que não houve menção quanto à Lei no 9.430/1996, que disciplina o procedimento para a transmissão da declaração de compensação, não trazendo qualquer limitação temporal ao aproveitamento dos créditos, bem como disciplina que a primeira declaração de compensação deverá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito. Destaca, ainda, omissão em relação ao que determina o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Prequestiona a matéria a fim de viabilizar o acesso às Cortes Superiores.

Resposta aos embargos de declaração (ID 361419647).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Conheço dos embargos declaratórios, dado que cumpridos os requisitos de admissibilidade.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, conforme se extrai do seguinte excerto:

“Intenciona-se ignorar o limite temporal para compensação dos créditos reconhecidos judicialmente.

Consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a partir da forma de restituição posta no título, o contribuinte optou pela sua realização na via administrativa.

A teor do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação tributária administrativa deve observar a legislação vigente por ocasião do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

O regime administrativo de compensação fixa prazo prescricional de 5 anos para a compensação do crédito reconhecimento judicialmente, considerada a data do trânsito em julgado da demanda (art. 168, II, do CTN).

Para além disso, o artigo 74, § 5o, da Lei Federal no. 9.430/96 fixa prazo prescricional de 5 anos para a homologação da compensação declarada pelo contribuinte.

De mesma forma, porém do lado oposto, o exercício do direito à compensação reconhecido judicialmente deve atentar à prescrição quinquenal, considerado o trânsito em julgado da demanda.

Importante consignar que a prescrição é instituto jurídico indispensável para a estabilização jurídica das situações.

Esse é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. FATO GERADOR. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO À RECEITA FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)

X - De fato, com o trânsito em julgado da decisão judicial, torna-se indiscutível o direito à compensação, o qual, todavia, não poderá ser confundido com a compensação em si. Não por outro motivo o STJ entendeu, no Tema Repetitivo n. 118, que, a despeito do reconhecimento do direito à compensação, esta deverá ser realizada em sede administrativa, ocasião em que serão certificadas a certeza e a liquidez do crédito tributário propriamente dito, nos termos do caput do art. 170 do CTN. Dessa forma, a compensação dos créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, em um primeiro momento, está condicionada à abertura do processo administrativo de prévia habilitação do aludido crédito perante a Receita Federal do Brasil (RFB), na forma da Lei n. 9.784/1999 e do art. 100 e seguintes da Instrução Normativa RFB n. 2.055/2021 (que revogou a antiga Instrução Normativa RFB n. 1.717/2017).

XI - O procedimento de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgada tem por escopo a confirmação de que o sujeito passivo da obrigação tributária figura no polo ativo da demanda judicial e de que a certificação de ser o tributo administrado pela RFB, bem como objetiva a verificação do efetivo trânsito em julgado da demanda e da inexistência de prescrição, em atenção ao disposto no art. 168 e no art. 170-A do CTN. Isto é, o procedimento de habilitação permite o reconhecimento do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgada em sede administrativa. Assim, deferida a habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgada, os créditos a compensar poderão ser posteriormente declarados pela contribuinte na forma do § 1o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996 e do art. 64 da Instrução Normativa RFB n. 2.055/2021, dentro do prazo prescricional de 5 anos. A compensação declarada, conforme se extrai do § 2o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, extingue o crédito tributário, submetendo-se à condição resolutória de ulterior homologação, a ser realizada no prazo do § 5o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996. (...)

XVII - Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.164.212/SP, j. 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024, relator Min. FRANCISCO FALCÃO).

Nesse sentido, cito precedente recente da 6a Turma desta Corte Regional:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.

1. A controvérsia reside no prazo para a compensação integral de créditos reconhecidos judicialmente.

2. O contribuinte que possui decisão transitada em julgada possui o prazo de cinco anos para pleitear a restituição ou compensação dos valores, nos termos dos arts. 165, III, e 168, I, do CTN.

3. A tese de imprescritibilidade do direito de realizar a compensação integral dos valores não pode ser aceita, uma vez que a prescrição é a regra geral do sistema. Precedente do C. STF.

4. O contribuinte, após o trânsito em julgado de decisão que lhe é favorável, possui a opção de realizar a restituição de eventuais valores, por meio de precatório, ou por meio da compensação administrativa do indébito. Trata-se, repita-se, de opção do contribuinte e as vantagens e desvantagens de cada modalidade deve ser por ele avaliada.

5. A Receita Federal, desde 2017, regulamentou a questão por meio da IN RFB no 1717/2017, no sentido de que a declaração de compensação pode ser apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial. Atualmente, a matéria é regulamentada nos mesmos moldes pela IN RFB no 2055/2021, a qual dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

6. Não há qualquer ilegalidade no art. 103 da IN 1717/17 (atual art. 106 da IN 2055/2021), uma vez que o contribuinte possui, nos termos do artigo 168 do CTN, o prazo prescricional de 5 anos para pleitear e realizar a compensação integral dos créditos reconhecidos judicialmente, sendo a prescrição passível de suspensão somente no período compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento.

7. Remessa oficial e apelação providas.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5002616-55.2020.4.03.6105, j. 19/09/2023, Intimação via sistema DATA: 21/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

Nesse quadro, identifica-se a plausibilidade jurídica das alegações.”

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto.”

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se omissões na análise de argumentos referentes ao caso concreto, reiterando fundamentos capazes de infirmar a decisão e pequestionando a matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

__________

Dispositivos citados: art. 1.022, I ao III, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão